Tribunal: TJMT
Processo: 1016570-90.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRÁTICA DE CRIMES HEDIONDOS. FRAÇÃO DE 40% A EXECUTADO PRIMÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em Execução Penal interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016570-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[DANIEL OLIVEIRA DIAS - CPF: 073.118.491-28 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRÁTICA DE CRIMES HEDIONDOS. FRAÇÃO DE 40%
A
EXECUTADO PRI
MÁRIO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto contra decisão
proferida

pelo
juízo
da
1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT
,
que indeferiu pedido de retificação do cálculo de pena,
mantendo a exigência de cumprimento de 40% da reprimenda para fins de progressão de regime
. O apenado cumpre pena unificada de 8 anos e 9 meses de reclusão, oriunda de duas condenações definitivas: uma por roubo majorado e outra por organização criminosa (art. 2º, § 4º, I, da Lei nº 12.850/2013),

relacionada à facção denominada "Comando Vermelho"
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a aplicação da fração de 40% (quarenta por cento) para progres
são de regime, nos termos do artigo 112, inciso V, da Lei de Execução Penal, em caso de condenação por organização criminos
a
voltada à prática de crimes hediondos ou equiparados
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação pelo crime de organização criminosa deve observar o disposto no art. 1º, parágrafo único, inciso V, da Lei nº 8.072/90, incluído pela Lei nº 13.964/2019
.

A sentença condenatória reconhece expressamente que a facção criminosa "Comando Vermelho", da qual o agravante faz parte, possui estrutura voltada à prática de crimes como tráfico de drogas, homicídios, extorsões e roubos
qualificados — todos classificados como hediondos ou equiparados.

A caracterização da hediondez do delito independe da função desempenhada pelo apenado ou da existência de condenação por outros crimes materiais
,
bastando a comprovação de que a estrutura da organização criminosa era voltada à prática de delitos de natureza hedionda.

Sendo o apenado tecnicamente primário, incide a fração de 40% prevista no art. 112, inciso V, da Lei de Execução Penal, para fins de progressão de regime.

A natureza permanente do crime de organização criminosa atrai a aplicação da lei penal mais gravosa vigente ao tempo da cessação da permanência, nos termos da Súmula 711
,
do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se a fração de 40% para progressão de regime nos casos de condenação por organização criminosa direcionada à prática de crimes hediondos, ainda que o réu não tenha sido condenado por delito material específico, desde que a sentença evidencie a natureza das atividades da organização.

A caracterização do crime de organização criminosa como hediondo depende da análise do direcionamento das atividades da facção, não da conduta individual do apenado.

A lei penal mais grave aplica-se ao crime permanente se sua vigência é anterior à cessação da permanência, conforme Súmula 711
,
do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Lei nº 8.072/90, art. 1º, parágrafo único, V; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §4º, I; LEP, art. 112, V; Decreto 678/1992,
arts
. 7º, 4 e 8º, 1.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 711; TJ-MS, Agravo de Execução Penal nº 1603469-75.2023.8.12.0000, Rel. Des. Emerson
Cafure
, j. 20.12.2023; TJ-CE, Agravo de Execução Penal nº 0002820-05.2017.8.06.0082, Rel. Des. Henrique Jorge Holanda Silveira, j. 25.10.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colend
a

Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
D
aniel
O
liveira
D
ias
contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, no âmbito da execução penal nº 2000101-42.2022.8.11.0004 (SEEU), que indeferiu o pedido de retificação do cálculo de pena, mantendo a fração de 40% (quarenta por cento) para fins de progressão de regime.

O apenado cumpre pena
decorrente
da unificação
de duas condenações definitivas, conforme consta das guias de execução penal devidamente acostadas aos autos.

A primeira condenação decorre do Processo nº 0001146-57.2018.8.11.0004, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, na qual o apenado foi condenado pela prática do crime de roubo majorado, previsto no artigo 157, §2º, do Código Penal. A pena fixada foi de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

A segunda condenação decorre do Processo nº 1019859-70.2023.8.11.0042, oriundo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, em que o apenado foi condenado pela prática do crime de organização criminosa, tipificado no artigo 2º, §4º, I, da Lei nº 12.850/2013. A pena aplicada foi de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, além
do pagamento
de 78 (setenta e oito) dias-multa.

As penas foram devidamente unificadas no âmbito da execução penal, perfazendo um total de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicialmente fechado.

Durante a execução penal, o apenado requereu a retificação do cálculo de pena, sustentando que a fração de 2/5 (dois quintos) para progressão seria indevida, pois
não teria havido reconhecimento expresso, na sentença, de que o crime de organização criminosa foi direcionado à prática de crimes hediondos.

O juízo da execução indeferiu o pedido,
afirmando que a condenação se deu por crime equiparado a hediondo
e que, sendo o apenado primário, deveria cumprir 40% da pena, nos termos do art. 112, inciso V, da LEP.

Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso, reiterando os argumentos apresentados no pedido inicial e pugnando pela reforma da decisão agravada, com a retificação do cálculo de pena para afastar a fração de 2/5 (dois quintos) para fins de progressão de regime.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, argumentando que o agravante integrava a organização criminosa denominada "Comando Vermelho", que é voltada para a prática de crimes hediondos, como tráfico de drogas e homicídios.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo eminente Procurador de Justiça
Domingos Sávio de Barros Arruda
, manifestou-se pelo desprovimento do agravo em execução interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colend
a

Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente
agravo
é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Consta dos autos que o agravante foi condenado à pena de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso n
as penas do
art. 2º, §4º, I, da Lei nº 12.850/2013, cuja conduta esteve atrelada ao envolvimento na facção criminosa "Comando Vermelho", organização responsável pelo cometimento de variados crimes comuns, hediondos ou equiparados a estes.

C
onforme destacado pelo Ministério Público, a sentença oral
,
proferida nos autos nº 1019859-70.2023.8.11.0042
,
demonstrou o vínculo do agravante com estrutura criminosa voltada ao tráfico de drogas, inclusive com a utilização de recursos financeiros da organização.

Cumpre esclarecer que o réu foi condenado pela prática do crime de organização criminosa, tipificado como crime formal. Conforme fundamentado na sentença, tal delito, nas circunstâncias dos autos, foi considerado como equiparado a hediondo, nos termos da Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime). A referida norma alterou a redação da Lei nº 8.072/1990, incluindo, em seu art. 1º, parágrafo único, inciso V,
V da Lei nº 8.072/90:
Parágrafo único. (...) V - o crime de organização criminosa, quando direcionado à prática de crime hediondo ou equiparado
. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019).

P
ortanto, para estabelecer um parâmetro na aplicação do artigo 1º, parágrafo único, inciso V da Lei nº 8.072/90,
Art. 1
o
São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no
Decreto-Lei n
o
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal
, consumados ou tentados:(...) Parágrafo único. Consideram-se também hediondos, tentados ou consumados:(...) V - o crime de organização criminosa, quando direcionado à prática de crime hediondo ou equiparado. (...)
é fundamental investigar se a organização criminosa em questão está direcionada ou não para a prática desses crimes mais graves.
Essa análise foi devidamente esclarecida na sentença proferida no processo de conhecimento.
Cu
jo trecho da fundamentação transcrevo
a seguir
:

(...)
(21:44) Observa-se que, deste diálogo, há um apontamento por uma pessoa mencionada, (21:49) fé em Deus, C4, C4 aqui, vou colar aí, o senhor demorou, (21:55) fazendo uma conversa com o
Lufty
,
Lufty
continua a dizer (21:58) que está na atividade vendendo drogas, C4 pede a chave PIX, (22:02) Lucas informa a chave PIX, na mesma utilizada anteriormente, (22:05) C4 encaminha um PIX no valor de R$ 90,00 e, em seguida, (22:10) C4 finaliza com a alma. (22:11) Hein, tem como o senhor ficar aí
pro
lado de fora, (22:14) com a transcrição
do alma
e, em seguida,
(22:18) ao envio do comprovante de pagamento através da pessoa mencionada (22:21) como Daniel Oliveira Dias. (22:23) Seguiram, pois, as transcrições, as vinculações das pessoas mencionadas, (22:28) o comprovante, a juntada de documentos e, aqui também, (22:31) como bem esclareceu o policial, no ID 135-03808, (22:36) a juntada de um prontuário da Secretaria Municipal de Barra do
Garço
, (22:41) da Unidade de Pronto Atendimento, culpa a solicitação de parecer (22:44) datada de 12 de setembro de 2022, onde há a intercorrência média. (22:49) Foi identificado, pois, Daniel Oliveira Dias como a pessoa vinculada, (22:53) pois, à prática desse crime.
(22:55) Em seguida, a pessoa identificada como Bagdá também há menção, (23:00) Bagdá é ensinado bate-papo, gravando dois vídeos e uma foto, (23:04) retratando a formatação de um aparelho celular. (23:07) Inclusive, a formatação foi tão precisa que sequer houve a possibilidade (23:11) de recuperação desse dado. (23:14) Há uma menção, por parte de Bagdá, dizendo que comprou um novo celular (23:17) para tratar apenas de assuntos relativos ao Comando Vermelho. (23:21) Com alusão, comprei esse
raguinho

pra
deixar
pra
organização.
(...)

Na sentença condenatória proferida nos autos nº 1019859-70.2023.8.11.0042, restou demonstrado que a organização criminosa da qual o agravante faz parte possuía estrutura ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, sob o comando
“
do
disciplina
”
Lucas Brito, e praticava crimes relacionados ao tráfico de drogas,
execu
ção de

salves

(castigos
corpóreos
)
, cobrar valores devidos ao
C
omando Vermelho
, e praticar sequestro, tortura e homicídio como forma de
disciplinar
seus integrantes e outros.

Conforme consta na fundamentação da sentença, a organização criminosa em questão
t
em
como uma de suas principais atividades o tráfico ilícito de entorpecentes, crime equiparado a hediondo nos termos do art. 2º da Lei nº 8.072/90.

Por conseguinte, sendo o agravante condenado pelo crime de
integrar organização
criminosa
(Comando Vermelho),
a qual
está

direcionada

à prática de homicídios, tráfico de drogas, extorsões, roubos
circunstanciados etc.
, aplica-se o art. 1º, parágrafo único, inciso V, da Lei nº 8.072/90, restando inequívoco que se trata de crime hediondo e não crime simples.

Des
t
a forma,
por
se tratar de delito equiparado a hediondo, conforme art. 1º, parágrafo único, inciso V, da Lei nº 8.072/90, faz-se necessária a aplicação do montante
de 40%
de pena para a progressão de regime, conforme expressamente previsto no art. 112, incisos V e VII, da Lei de Execução Penal:

O artigo 112 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), estabeleceu frações diversas para o cumprimento da pena, como requisito para progressão de regime, levando em consideração a natureza do delito (se comum, hediondo ou equiparado) e a condição pessoal do sentenciado (primário ou reincidente, além da natureza da reincidência).

Sobre o caso, o art. 112 da Lei de Execução Penal dispõe o seguinte:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VI-A – 55% (cinquenta e cinco por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de feminicídio, se for primário, vedado o livramento condicional;

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.

Portanto, considerando que o agravante foi condenado por sua participação em uma organização criminosa que se dedicava não apenas
à prática de
crimes comuns, mas também
de
crimes hediondos e equiparados, deverá, de fato, ser aplicada a percentagem de 40% d
o cumprimento da
pena para
fins de
progressão de regime
, tendo em vista que o réu é tecnicamente
primário
, conforme previsto no artigo 112, inciso V, da Lei de Execução Penal.

Sobre o tema,

os Egrégios Tribunais de Justiça do Estado d
e Mato Grosso do Sul e do
Cear
á
, assim, respectivamente,
tem se posicionado
:

(...)

I – Extraído da sentença condenatória que, embora o agravante não atuasse diretamente na prática de crime hediondo, era componente de organização criminosa voltada para crimes dessa natureza, deve ser mantido, portanto, o caráter hediondo do crime tipificado no art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/2013, nos termos do art. 1º, parágrafo único, inc. V, da Lei 8.072/1990, incluído pela Lei 13.964/2019. II – Recurso desprovido."
(TJ-MS - Agravo de Execução Penal: 1603469-75.2023.8.12.0000 Campo Grande, Relator.: Des. Emerson
Cafure
, Data de Julgamento: 20/12/2023, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/01/2024)

(...)
Para determinar a fração de pena a ser cumprida pelo condenado devido à sua participação na organização criminosa, com vistas à progressão do regime, é crucial avaliar se essa organização criminosa está voltada ou não para a prática de crimes hediondos ou
equiparados.
Torna-se irrelevante conhecer a função específica do condenado dentro da organização criminosa ou se ele cometeu ou não outros crimes mais graves dentro da organização. Portanto, para estabelecer um parâmetro na aplicação do artigo 1.º, parágrafo único, inciso V da Lei n.º 8072/90, é essencial
perquerir
se a organização criminosa em questão está direcionada ou não para a prática desses crimes mais
graves.
Essa análise foi devidamente esclarecida na sentença proferida no processo de conhecimento. Diante desse cenário, a retificação da fração de pena não é cabível, pois foi estabelecida a correta fração de 40%, prevista a sentenciado primário, nos termos do art. 112, inciso V da Lei de Execução Penal. Fortaleza, 24 de outubro de
2023.

DESEMBARGADOR HENRIQUE JORGE HOLANDA SILVEIRA Relator (TJ-CE - Agravo de Execução Penal: 0002820-05.2017.8.06 .0082 Sobral, Relator.: HENRIQUE JORGE HOLANDA SILVEIRA, Data de Julgamento: 25/10/2023, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/10/2023).

Nes
t
e cenário, a
alegaç
ão
defensiva
de que o crime de organização criminosa teria sido praticado "de forma isolada", sem direcionamento à prática de crimes hediondos, encontra
-se em manifesta dissonância com a realidade probatória dos autos. Restou demonstrado na sentença condenatória que o agravante Daniel Oliveira Dias integrava a organização criminosa denominada "Comando Vermelho"
.

Sendo assim, aplicável o disposto no artigo 1º, parágrafo único, inciso V, da Lei nº 8.072/90, com a redação dada pela Lei nº 13.964/2019, que equipara a hediondo o crime de organização criminosa quando direcionado à prática de crime hediondo. Consequentemente, mantém-se a exigência do cumprimento de 40% (quarenta por cento) da pena para fins de progressão de regime, conforme estabelecido no artigo 112, inciso V, da Lei de Execução Penal, tendo em vista que o agravante é tecnicamente primário.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
em
consonância
com o Parecer emitido pela Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO

do recurs
o

e
, no
mérito,
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025